Tribunal: TJDFT
Processo: 0005834-46.2013.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELO DO MPDFT. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA CONDICIONAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA. RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. DECLARAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DOS AUTORES. EFEITOS JURÍDICOS. PROPRIEDADE. REGISTRO IMEDIATO. POSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição, bem como da sua adequação. Diante de parecer emitido e ratificado pela d. Procuradoria de Justiça, no sentido de negar provimento ao apelo interposto pelo MPDFT, falta interesse recursal no provimento, o que leva ao não conhecimento do recurso. Em ação de usucapião, a sentença que condiciona o registro imobiliário da propriedade à regularização fundiária da área não tem natureza condicional, pois, atenta ao pedido constante na petição inicial, resolve a lide, julgando procedente o pedido para declarar o direito de propriedade dos autores. Restando reconhecida a propriedade, esta não demanda a ocorrência de fatos futuros ou incertos. Em conformidade com o entendimento firmado por este TJDFT no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 8, é cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística. A sentença que reconhece o direito de usucapir imóvel localizado no Setor Tradicional de Planaltina produz efeitos jurídicos, independentemente do registro imobiliário, pois tem natureza declaratória, e a propriedade do imóvel não se confunde com o seu registro. De acordo com o entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.818.564/DF, em atenção ao disposto nos artigos 1.238 e 1.241, do Código Civil, a sentença declaratória de usucapião, fazendo as vezes de uma escritura pública, serve de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis, de modo que o registro da propriedade não deve ser condicionado à regularização fundiária do Setor Tradicional de Planaltina, sobretudo diante do fato de que o imóvel em questão está devidamente individualizado pelo Poder Público local.